Tribunal: TJDFT
Processo: 0763675-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÃO DE ALUNO EM DISCIPLINA DE CURSO SUPERIOR. ALEGADAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DISCIPLINA OBJETO DE ENSINO A DISTÂNCIA. ALTERAÇÃO PARA MODALIDADE PRESENCIAL. FATO INSUFICIENTE PARA OCASIONAR A REPROVAÇÃO DO ALUNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de condenação da parte ré na obrigação de ministrar a disciplina Inteligência Artificial (EAD) do curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais, sem custo para o autor, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, expõe que é aluno do curso Tecnologia em Jogos Digitais, turno matutino, e por falhas na prestação do serviço da ré, que alterou o material dias antes da avaliação, reprovou na disciplina Inteligência Artificial (EAD). No semestre seguinte o recorrente voltou a se matricular na disciplina, que deveria ter sido oferecida na modalidade de ensino a distância, porém o foi na forma presencial e turno noturno, sem qualquer aviso ao aluno, que perdeu algumas aulas. Assevera que o professor não ministrava o conteúdo de maneira adequada, e novamente veio a reprovar por não atingir a nota necessária. Alega que as reprovações decorreram de falhas na prestação do serviço da parte ré, razão pela qual entende ter direito a ser novamente matriculado na disciplina, sem pagamento do valor cobrado pela recorrida, bem como compensação por dano moral, pois a má prestação do serviço resultou para o autor em retardamento da conclusão do curso superior e do seu ingresso no mercado de trabalho. Defende deva ser aplicada a inversão do ônus da prova e que apesar da autonomia pedagógica a parte recorrida não poderia alterar a grade do curso sem prévia comunicação ao aluno.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16374749). Contrarrazões apresentadas (ID 16127007).

III. Sabe-se que em razão da condição de vulnerabilidade do consumidor, o inciso VIII do art. 6.o do CDC estabelece a inversão do ônus da prova como forma de viabilizar a defesa dos seus direitos. No entanto, as provas que se submetem a tal inversão são aquelas que lhe seriam de difícil produção, não isentando o consumidor de provar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

IV. Na situação dos autos a parte autora não fez a menor prova das alegadas falhas na prestação do serviço, as quais teriam resultado em duas reprovações na disciplina Inteligência Artificial. Não comprovou troca de material às vésperas da avaliação na primeira oportunidade em que reprovou, nem má qualidade das aulas ministradas na segunda ocasião.

V. O autor narra que não houve outra turma do seu curso após a sua e a parte ré afirma que a disciplina Inteligência Artificial na modalidade EAD, na qual houve a primeira reprovação, foi ofertada no semestre seguinte como “equivalência”, na modalidade presencial (ID 16126979). Embora não conste nos autos que a mudança tenha sido efetivamente informada ao aluno, a alteração na modalidade como ministrada a disciplina (de EAD para presencial) não se mostra causa adequada e suficiente para a reprovação na disciplina, uma vez que a reprovação não se deu por falta, mas por ter o aluno deixado de alcançar nota suficiente, inexistindo registro nos autos de que tenha ocorrido perda significativa de conteúdo.

VI. Cumpre ressaltar que o nexo de causalidade é elemento que não se dispensa na responsabilidade civil objetiva. Para tanto, a doutrina pátria adotou a teoria da causalidade adequada. Assim, “Não basta que o fato tenha sido, em concreto, uma condição sine qua non do prejuízo. É preciso, ainda, que o fato constitua, em abstrato, uma causa adequada do dano. (...) A ideia fundamental da doutrina é a de que só há uma relação de causalidade adequada entre fato e dano quando o ato ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da vida” (Antunes Varela, apud CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, p. 51-52, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012).

VII. Assim, a situação dos autos não conforta o pleito da parte autora, nem para que lhe seja oferecida a disciplina pretendida sem custo, nem para que seja compensada por eventual dano moral.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.